Tribunal: STF
Processo: AP 1258
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS, por meio da qual requer “autorização para a retirada da tornozeleira eletrônica da ré no dia 06 de outubro de 2023, a fim de possibilitar que a mesma realize o exame médico solicitado”, sob o fundamento de que, devido a dores intensas no ombro esquerdo, foi solicitada a realização de exame de ressonância magnética (petição STF nº 110.109/2023).



    O pedido é instruído com declaração da Clínica Brasília de Radiologia Ltda., CNPJ 04.619.042/0001-66, no sentido de que a ré compareceu àquela unidade de saúde em 2/10/2023, “no período matutino, para marcação de exame de RM OMBRO DIREITO, que será realizado no dia 06/10/2023, às 14 h, porém devido ao campo magnético da Ressonância, não é possível realizar portando objetos metálicos ou eletrônicos” (sic).



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico pelos documentos juntados que, de fato, a requerente se submeterá a um exame, indicando, inclusive, a data de realização do procedimento e a impossibilidade de que seja efetuado portando-se objetos metálicos ou eletrônicos.



    Dessa forma, tratando-se de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e autorizo a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico, durante o período estritamente necessário para a realização do exame de ressonância magnética.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia do exame, marcado para o dia 6/10/2023, como requerido. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    Oficie-se, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e providências de retirada e recolocação do monitoramento como determinado.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República



    Cumpra-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente